Tribunal: STF
Processo: HC 272325
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de K.S.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.053.606/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela  suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Neste writ, a defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. 
Aduz, de outra parte, a falta de individualização da conduta, sem a demonstração concreta da prática delitiva. 
Ademais, evoca a viabilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Requer, ao final:

“a) A concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de que seja concedida a medida liminar para a imediata soltura da paciente, com a fixação de medidas cautelares diversa de prisão, quais sejam; recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, monitoração eletrônica e proibição de comunicar-se com outros réus, para que ela possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional; 
b) Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora consolidar em favor da paciente a competente ordem de "habeas corpus", impedindo assim o constrangimento ilegal, como medida de mais inteira justiça, concedendo no mérito à paciente K.S.S. a liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRISÃO PREVENTIVA. CESSAR ATUAÇÃO DA AGENTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISONAL. TÉCNICA JURÍDICA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte. Precedentes. 
2. O Juízo processante justificou adequadamente os requisitos ensejadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis). O não emprego da técnica jurídica de preferência da defesa, para a elaboração do decreto prisional, não configura nulidade em sua fundamentação. Nesse contexto, o acórdão recorrido e a decisão monocrática agravada, com acerto, confirmaram o procedimento adotado na primeira instância. 
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP). 
4. "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/08/2018). 
5. "As investigações e o transcurso do prazo descortinaram situações graves, e outros contextos da suposta reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 804.162/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). 
6. No caso, quanto ao periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na na participação da investigada em associação criminosa. Isso porque a acusada foi apontada como integrante de grupo criminoso estruturado, voltado para prática de tráfico de drogas, inclusive com o uso dos serviços de menor de idade, no qual ela exerce fornecimento imediato de drogas para outros dois investigados, conduta essa devidamente individualizada no decreto prisional. Nesse contexto, há notícia de intensa comunicação e movimentação financeira entre os agentes, envolvidos em uma rede de distribuição de entorpecentes. 
7. As apontadas circunstâncias dos fatos e os fundamentos da segregação cautelar denotam a proporcionalidade dessa medida extrema, além de não indicarem ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP). 
8. Agravo regimental não provido.”. (e-doc. 7)

Com efeito, no STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A recorrente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico de entorpecentes e de corrupção de menor. 
O Tribunal de origem denegou a ordem no HC n. 0102794- 10.2025.8.16.0000. 
Apesar dos esforços da ora agravante, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
Verifico que a defesa, no regimental, não impugnou os capítulos da decisão monocrática recorrida relativos à cadeia de custódia da prova e à impossibilidade de avaliação da veracidade das capturas de tela juntadas como provas, motivo pelo qual ficam preclusas as referidas partes do provimento jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC n. 532.386/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.
O Juízo processante justificou adequadamente os requisitos ensejadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Entendo que o não emprego da técnica jurídica de preferência da defesa, para a elaboração do decreto prisional, não configura nulidade em sua fundamentação. Nesse contexto, o acórdão recorrido e a decisão monocrática agravada, com acerto, confirmaram o procedimento adotado na primeira instância. 
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP). 
A cautela extrema foi assim fundamentada (fl. 73, grifei):
No que tange aos demais envolvidos, as investigações conduzidas pela autoridade policial indicam com clareza que Francine Vitória Bueno(companheira de Gabriel), David Emanuel Fernandes da Silva(vulgo “Cabelo”), Alifer Guilherme Ricardo da Silva (vulgo “Alifinho”) e Kaylaine dos Santos Silva (namorada de Alifinho) atuam como fornecedores imediatos de drogas para Alessandro e Gabriel. Tal atuação se dá sob ordens de Helivelton Alves dos Santos, apontado como liderança da organização criminosa responsável pela remessa de entorpecentes oriundos da região de Foz do Iguaçu/Paraguai com destino às localidades de, Bairro do Grêmio, Jardim Braúna, Vila Eucaliptos e Vila Progresso todas situadas neste município de Sengés/PR. 
[...] 
Os dados extraídos do celular indicam que os investigados mantêm vínculos diretos com diversos indivíduos já conhecidos no meio policial, entre eles Gabriel Miranda Pereira (vulgo Glock), David Emanuel Fernandes da Silva (vulgo Cabelo), Alifer Guilherme Ricardo da Silva (vulgo Alifinho), Francine Vitória Bueno, Kaylaine dos Santos Silva, Jaqueline Pedroso Moraes, Alisson Alex dos Santos Pereira, e o menor G. P. A., este último reiteradamente envolvido na traficância e alvo de pedido de internação. 
[...] 
As conversas interceptadas demonstram a prática reiterada de tráfico de drogas, inclusive com a utilização de menores, ocultação de substâncias ilícitas em imóveis de terceiros, movimentações financeiras suspeitas via PIX, e a existência de uma rede de distribuição abastecida por remessas oriundas de Foz do Iguaçu/PR, sob comando de Helivelton Alves dos Santos, apontado como liderança da organização.
Como se observa, quanto ao periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na na  participação da investigada em associação criminosa. Isso porque a acusada foi apontada como integrante de grupo criminoso estruturado, voltado para prática de tráfico de drogas, inclusive com o uso dos serviços de menor de idade, no qual ela exerce fornecimento imediato de drogas para outros dois investigados, conduta essa devidamente individualizada no decreto prisional. Nesse contexto, há notícia de intensa comunicação e movimentação financeira entre os agentes, envolvidos em uma rede de distribuição de entorpecentes. 
Com efeito, "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/08/2018). 
Além disso, "As investigações e o transcurso do prazo descortinaram situações graves, e outros contextos da suposta reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 804.162/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). 
Portanto, as apontadas circunstâncias dos fatos e os fundamentos da segregação cautelar denotam a proporcionalidade dessa medida extrema, além de não indicarem ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP). 
Por fim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 7)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo fato de a paciente ser apontada “como integrante de grupo criminoso estruturado, voltado para prática de tráfico de drogas, inclusive com o uso dos serviços de menor de idade, no qual ela exerce fornecimento imediato de drogas para outros dois investigados, conduta essa devidamente individualizada no decreto prisional.”  (e-doc. 7, p. 5, grifei)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente